Tribunal: CARF
Processo: 10580.901197/2013-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901197/2013-07
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.085 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2021
Assunto
PERDCOMP
Recorrente
TERMINAL QUIMICO DE ARATU S/A - TEQUIMAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator. O Conselheiro José Roberto Adelino
da Silva (suplente convocado) não participou do julgamento por ter-se declarado impedido.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente convocado(a))
e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário que contesta decisão no Acórdão 02-102.900 -
2a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 118 e ss), que confirmou indeferimento no pleito de pedido de
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp n° 02975.39583.301012.1.3.02-0401, de
30/10/2012, e-fls. 02 e ss) em que o contribuinte requereu crédito de R$ 1.374.969,51, de saldo
negativo de IRPJ relativo a período de apuração 4o trimestre/2011. Por bem descrever a decisão
recorrida, peço vênia para reproduzir seu relatório:
DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório com número de rastreamento 048858380, emitido eletronicamente em
04/04/2013,
referente
ao
crédito
demonstrado
no
PER/DCOMP
no
02975.39583.301012.1.3.02-0401.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901197/2013-07
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901197/2013-07

O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo de IRPJ.
A fundamentação para o indeferimento do PER/Dcomp foi que no curso da análise do
direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de termo de intimação, não
saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no PER/Dcomp
02975.39583.301012.1.3.02-0401, constatou-se que não houve apuração de crédito na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da pessoa jurídica (DIPJ)
correspondente ao período de apuração do saldo negativo informado, 4o
trimestre/2011.
Valor original do saldo negativo informado no PER/Dcomp com demonstrativo de
crédito: R$ 1.374.969,51
Valor do crédito na DIPJ: R$ 0,00
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei n.o
5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o
e art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900,
de 30 de dezembro de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O interessado apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância a seguir sintetizadas.
Preliminarmente, ressalte-se que o Despacho Decisório não fundamenta o motivo da
não homologação da compensação declarada via PER/DCOMP, impossibilitando o
pleno exercício do direito de defesa da Manifestante.
Por mais que mencione que fora apurado saldo a pagar correspondente ao período de
apuração do crédito informado no PER/DCOMP, deixou de considerar as informações
constantes em DCTF, ou seja, a DCTF correspondente ao 4o Trim/2011 menciona
créditos vinculados suficientes para a quitação do débito apurado. Isso porque o
débito apurado para o período era de R$ 1.235.000,85.
Tendo em vista que o desrespeito ao artigo 59, II da Lei do PAF, impõe-se a anulação
do Despacho Decisório, para que conste da decisão os seus fundamentos, hábeis a
viabilizar o direito de defesa pela Manifestante.
No mérito, ressalta que a empresa apurou base de cálculo de IRPJ relativa ao 4o
Trimestre de 2011 sujeita à tributação à alíquota e adicional correspondentes, no
montante de R$ 1.235.000,85.
Assim, para pagamento do valor apurado, a Manifestante realizou o pagamento de
DARF e elaborou PER/DCOMP.
Portanto, considerando os pagamentos efetuados mediante IRPJ, o saldo negativo
perfaz o valor de R$ 1.477.542,24.
.Assim, são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados nesta Manifestação
de Inconformidade:
a) O Despacho Decisório em epígrafe não observou as informações prestadas pela
Manifestante e deve ser anulado;
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901197/2013-07

b) Ao contrário do que dispõe o Despacho Decisório, há saldo negativo de IRPJ
decorrente de "sobra" de retenção de IRPJ no período, tendo em vista a ocorrência de
compensações.
c) Os PER/DCOMP que foram utilizados para extinção parcial do IRPJ 4o Trim/ 2011
permanecem em análise até o presente momento, não constituindo óbice para a
homologação da compensação pleiteada.
d) O IRPJ para o período é comprovado através da documentação hábil fornecida
pelas fontes pagadoras (docs. 02).
e) Então, com a indicação e comprovação do saldo negativo de IRPJ decorrente da
"sobra" do período, no montante corrigido de R$ 1.374.969,51, medida que se impõe
é a integral homologação da compensação nos termos em que declarada, com a
conseqüente extinção do crédito tributário.
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do indeferimento
de seu pleito, requer que seja acolhida a Manifestação de Inconformidade para:
(i) Anular o Despacho Decisório tendo em vista a ausência de fundamentação,
determinando desde logo que, em substituição, seja proferido novo Despacho
Decisório em consonância com as informações apontadas em DIPJ, DCTF e
PER/DCOMP; ou
(ii) Reformar o Despacho Decisório ora recorrido, a fim de ser integralmente
reconhecido o seu direito creditório tal como pleiteado, com a consequente
homologação da íntegra da compensação então declarada, nos exatos termos em que
efetuada.
Requer, ainda, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos,
sobretudo pelos documentos que seguem anexos, bem como pela juntada de outros
documentos que se façam necessários.
A decisão de primeira instância - Acórdão 02-102.900 - 2a Turma da DRJ/BHE
(e-fls. 118 e ss) julgou a manifestação de inconformidade improcedente, por entender que:
Quanto à suposta nulidade aventada pela defendente, cumpre observar que o
Despacho Decisório detalha a fundamentação da decisão e o enquadramento legal,
expondo, com clareza, que não foi apurado saldo negativo na DIPJ, indicando ainda a
existência de imposto a pagar no valor de R$1.235.000,85, motivo suficiente para a
não homologação da compensação declarada.
(...)
É importante notar que, no curso do procedimento fiscal, foi expedida intimação
antecipando as divergências apuradas entre as informações da Dcomp e DIPJ,
oportunizando ainda para a contribuinte a possibilidade de retificação de eventuais
erros nas declarações prestadas.
(...)
Se não houve a confirmação de parcelas de crédito que comporiam o saldo negativo
pleiteado, a decisão da RFB de indeferir o pedido de restituição ou de não homologar
a compensação está correta.
(...)
No tocante às retenções na fonte, que constituem antecipação do tributo devido ao
final do período de apuração, cabe observar que somente podem ser deduzidos os
valores pertinentes ao 4o trimestre de 2011, observado o código de receita e a parcela
proporcional, no caso de retenção conjunta com outros tributos.
E mais, ainda que fossem confirmadas as retenções pelos comprovantes anexados
pela manifestante (fls. 50/79), o valor indicado na DIPJ não é suficiente para apurar
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901197/2013-07

saldo negativo no período, conforme evidenciado na própria declaração (IRPJ a
pagar) e no Despacho Decisório.
Quanto às compensações, segundo a contribuinte, o imposto apurado no 4o trimestre
foi confessado em DCTF pelo valor de R$ 2.609.970,36, tendo sido compensado por
meio das Dcomp especificadas, conforme documentos de fls. 47/49.
A tela de processamento extraída de sistema mantido pela RFB confirma a indicação
na DCTF do valor do débito e da compensação mencionada; não há registro de
pagamento para o débito declarado:
(...)
Contudo, primeiramente, cumpre destacar que as compensações do imposto a pagar
apurado ao final do período trimestral na DIPJ não configuram antecipação passível
de integrar o saldo negativo, lembrando que o saldo negativo é apurado quando o
conjunto de antecipações do tributo supera o valor devido.
Ademais, levando-se em conta que o crédito oferecido à compensação deve ser
líquido e certo (art. 170 do CTN), a divergência do valor do débito do IRPJ do 4o
trim/2011 apurado na DIPJ (R$ 1.235.000,85) e o confessado na DCTF (R$
2.609.970,36), antes de configurar direito creditório pela “sobra” no valor de
R$1.374.969,51, constitui um elemento de incerteza quanto ao real valor do débito
apurado naquele período, o que impede o reconhecimento do suposto crédito também
sob esse aspecto.
Dessa forma, deve prevalecer o entendimento expresso no Despacho Decisório, uma
vez que persiste a inexistência de saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ no 4o
trimestre de 2011.
Cientificada da decisão de primeira instância em 28/07/2020 (e-fl. 129) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 26/08/2020 (e-fl. 131), em que aduz:
não se pode ignorar que na falta de existência de um dos pressupostos de validade de
um ato administrativo (como a devida motivação), é certo que tal ato estará
contaminado com vício material insanável e, portanto, fadado a não produzir qualquer
tipo de efeito, o que ocorrerá ainda que não haja lei prevendo expressamente este
resultado.
(...)
para o IRPJ correspondente ao 4o trimestre de 2011, objeto deste processo, a
Recorrente tinha até o dia 31 de janeiro de 2012 para apurar o seu Lucro Real relativo
ao período entre 01o/10/2011 e 31/12/2011, bem como para, em caso dessa apuração
resultar em imposto a pagar, efetuar a extinção de tal imposto. Sendo assim, em
janeiro de 2012, com base nas informações que detinha naquele momento, a
Recorrente apurou o IRPJ devido no 4° trimestre de 2011, no montante de R$
2.609.970,36
(...)
Ato contínuo, referido valor foi integralmente extinto por meio de diversas
compensações realizadas pela Recorrente, conforme consta em sua Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (“DCTF” - Doc. anexo à Manifestação de
Inconformidade – fls. 47 a 49 dos autos).
(...)
Ocorre que, após a extinção do valor devido a título de IRPJ referente ao 4o trimestre
de 2011, isto é, entre fevereiro e junho de 2012, a Recorrente ainda recebeu diversos
informes de rendimentos que atestavam retenções de Imposto sobre a Renda Retido
na Fonte (“IRRF”) efetuadas ainda em 2011 e que não haviam sido consideradas pela
Recorrente, o que se constata pelos documentos anexados à Manifestação
Inconformidade (vide fls. 50 a 79 dos autos).
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901197/2013-07

Diante deste cenário, a Recorrente identificou que deixou de reconhecer na apuração
do IRPJ relativo ao 4o trimestre de 2011 retenções no valor total de R$ 1.374.969,51,
o qual, consequentemente, configurava um crédito da Recorrente contra o Fisco.
Nesse sentido, veja-se a tabela abaixo:

(...)

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901197/2013-07

VOTO
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa - Relator
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência. Assim, dele tomo
conhecimento.
Compulsando os presentes autos, constato que não se encontram em condições
de julgamento, pelas razões que passo a expor. Para que haja o reconhecimento do direito
creditório é necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal. Desta forma, a comprovação,
de maneira inequívoca, a liquidez e a certeza do valor pleiteado a título de restituição gera
direito à compensação de débito até o valor reconhecido.
Tendo em vista a controvérsia entre a alegação do Erário e o argumento da
Recorrente, a realização da diligência se torna imprescindível para esclarecer a situação fática,
qual seja, a efetiva existência e deferimento de suscitadas compensações que somaram
montante de R$ 2.609.970,36 e de retenções de IRF no valor total de R$ 1.374.969,51, que
comporiam o IRPJ relativo ao 4° trimestre de 2011, os quais, se comprovados, configurariam
um crédito da Recorrente contra o Fisco.
Em face desta questão e com a observância do disposto no art. 18 do Decreto no
70.235, de 1972, voto pela conversão do julgamento na realização de diligência para que sejam
tomadas as seguintes providências em relação ao alegado pagamento a maior:
a) Apreciar a existência de crédito de IRPJ referente ao 4o trimestre de 2011, a
partir da documentação anexada aos autos, que intentam comprovar: i) retenções de Imposto
sobre a Renda Retido na Fonte (“IRRF”) efetuadas em 2011 e que não teriam sido
consideradas pela Recorrente em sua DIRPJ (e-fls. 50 a 79 dos autos); ii) a extinção de IRPJ a
pagar do período através de diversas compensações realizadas pela Recorrente, conforme
constaria em sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais(e– fls. 47 a 49 dos
autos). E se necessário:
b) Intimar a Recorrente a juntar a escrituração contábil completa e suficiente
para a resolução do litígio mantida com observância das disposições legais para fazer prova a
favor dos fatos alegado, ou seja, de que o suportou retenções de IRF no valor total de R$
1.374.969,51 e que ofereceu as respectivas receitas à tributação no período de 4° trimestre de
2011 .
c) Intimar a Recorrente a Juntar aos autos outros comprovantes da efetiva
existência e deferimento das suscitadas compensações que somariam montante de R$
2.609.970,36.
A autoridade fiscal designada ao cumprimento da diligência solicitada deverá
elaborar o Relatório Fiscal sobre os fatos apurados, atestando se o crédito pleiteado encontra-se
disponível para a compensação requerida.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.085 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.901197/2013-07

A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes à diligência
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito, com o objetivo de
lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Após os
autos devem ser devolvidos a este CARF.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital